Tribunal: TJDFT
Processo: 0718021-63.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. TUTELA DE NATUREZA CAUTELAR. COMUNICAÇÃO DE VENDA DE VEÍCULO. PROVIDÊNCIA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. IRREGULARIDADE CAPAZ DE DIFICULTAR O JULGAMENTO INEXISTENTE.RECURSO PROVIDO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.

1. Após a celebração do negócio jurídico de compra e venda de automóvel fica estabelecida a obrigação, para o adquirente, de promover a devida expedição de novo Certificado de Registro de Veículo em seu nome, nos termos do art. 123, caput, e § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.

2. De acordo com o art. 134 do CTB, expirado o prazo de 30 (trinta) dias previsto, no art. 123, § 1o, do mesmo diploma legal, o antigo proprietário deve comunicar ao órgão de trânsito da unidade federativa respectiva a respeito da transferência da propriedade do veículo no prazo de 60 (sessenta) dias, para que não mais responda solidariamente pelas eventuais obrigações constituídas em relação ao veículo.

3. A “emenda à inicial” deve ocorrer diante da eventual ocorrência de defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito nos moldes do art. 321 do CPC. No caso, a questão que deu causa ao indeferimento da petição inicial em nada impede o exame do mérito, razão pela qual o caso em análise não se adapta à hipótese preconizada no parágrafo único do mesmo artigo. Aliás, poderia ter havido o deferimento parcial ou mesmo o indeferimento da tutela de urgência pretendida, diante da análise da situação concreta indicada na petição inicial e nos termos da regra prevista no art. 300 do CPC, com o subsequente prosseguimento curso processual em relação ao tema descrito na causa de pedir. Por essa razão, o indeferimento da petição inicial não pode subsistir.

4. Recurso conhecido e provido. Sentença desconstituída.